Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR EM SIGILO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. A presente impetração, na forma deduzida na inicial, objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, buscando afastar os fundamentos invocados pelo Juízo singular para a decretação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se o decisum singular está ancorado em fundamentos concretos e idôneos que justifiquem a segregação cautelar do ora paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. No caso dos autos, estão demonstrados materialidade delitiva, indícios suficientes de sua autoria, necessidade de tutelar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal e ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão.
5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.
6. O sigilo da medida cautelar não caracteriza cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam comprometer sua eficácia com a publicidade da decisão.
IV. DISPOSITIVO.
7. Denegada a ordem em habeas corpus.